Tribunal: STF
Processo: HC 191187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, em favor de Anderson Batista Bicudo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 599.157/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/9/2019, prisão posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Processada a ação penal, sobreveio, em 10/3/2020, sentença condenando o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, mantida a custódia cautelar (e-STJ fls. 230/238). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos necessários e de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem (e-STJ fls. 341/346). 
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, uma vez que "[em] prazo máximo de 10 de junho de 2020, deveria ter renovada a prisão preventiva do acusado, tornando-se em 11 de junho a prisão ilegal, passando-se assim mais de um mês que o sentenciado se encontra preso de forma ilegal" (e-STJ fl. 4). 
    Salienta que o paciente "[é] primário, de bons antecedentes (conforme fundamentação do acórdão anexado), não se usava do crime como meio de vida, não fazia de parte de organização criminosa, tinha trabalho e residência fixa, motivo pelo qual faz jus ao redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas" (e-STJ fl. 9). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 11). (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do acórdão impugnado:
    Inicialmente, verifica-se que não houve pronunciamento por parte da Corte de origem a respeito da possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tampouco sobre a alegada inobservância ao art. 316 do CPP. Dessa forma, não é possível a apreciação das questões por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    [...]
    No caso, o magistrado, ao condenar o recorrente que já se encontrava preso, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade como garantia da ordem pública, nos seguintes termos (e-STJ fl. 238): 
    Trata-se de Réu possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente específico, preso com grande quantidade de “crack” (dois tabletes de “crack”, com peso de 498,97 gramas, e nove porções de “crack”, com peso de 455,77 gramas), assim, à vista da gravidade concreta do fato, deverá aguardar recluso o desfecho de eventual recurso, subsistentes as razões da prisão preventiva e incabíveis as medidas cautelares diversas pelas mesma razões. 
    [...]
     Como visto, a instância ordinária se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. 
    Como se vê, trata-se de condenação à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado por tráfico de expressiva quantidade de droga de alta lesividade (954,74g de crack). 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (eDOC 3)
    Como se vê, o paciente é reincidente, razão por que não tem mesmo direito ao redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    Quanto à prisão preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente